Tribunal: TJDFT
Processo: 0702699-43.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702699-43.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO E ZARDI ADVOGADOS AGRAVADO: COMPANHIA VALE DO AMAZONAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCÍLIO E ZARDI ADVOGADOS em face COMPANHIA VALE DO AMAZONAS, contra pronunciamento do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento Provisório de Sentença (n. 0736768-35.2025.8.07.0001), determinou que se aguardasse o cumprimento de carta precatória e apresentação de avaliação de imóvel penhorado, nos seguintes termos: Na petição de ID 251976458, os exequentes indicaram à penhora o imóvel “Seringal Paty”, de matrícula no 859 do Cartório 1o Ofício Extrajudicial de Jutaí/AM, cujo valor, segundo os exequentes, seria insuficiente para quitar o débito, razão pela qual aguardaria que a executada apresentasse documentos de outros bens para eventual reforço da penhora. Afirmaram que a executada aparenta estar inativa e irregular, pois não entrega declarações de imposto de renda desde 2022 e, quando o fazia, não registrava atividade econômica, além de ter alienado dois imóveis em 2023 sem que tais operações constassem nas informações fiscais obtidas via Infojud. Requereram a penhora do imóvel indicado; a quebra do sigilo fiscal para obter as Escriturações Contábeis Fiscais dos últimos três anos ou comprovação de eventual irregularidade; e, alternativamente, a quebra do sigilo bancário para apurar o destino dos valores recebidos pelas vendas dos imóveis. A executada concordou com a penhora do imóvel "Seringal Paty" afirmando que o imóvel seria avaliado em mais de R$ 5.000.000, valor superior ao executado, deixando de juntar os documentos solicitados pelos exequentes, por esta razão (ID 252979103). Na decisão de ID 252116308, foi deferida a penhora do imóvel "Seringal Paty" e determinado que a executada apresentasse os documentos comprobatórios da propriedade dos imóveis indicados pelos exequentes, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC), bem como juntar os documentos comprobatórios da alienação dos imóveis, que foi realizada em maio de 2023, incluindo os comprovantes de pagamento e extratos bancários que confirmem o recebimento do valor da venda. A executada se manifestou (ID 256736478 ), aduzindo que, embora já tenha sido penhorado o imóvel de matrícula no 859, avaliado em mais de R$ 5.000.000, os exequentes vêm tumultuando o processo com pedidos impertinentes, como questionamentos sobre a venda de outros imóveis em 2023 e a exigência de comprovação aleatória de titularidade de mais de setenta bens. Disse que, para evitar novos conflitos, juntou escrituras que comprovam a venda dos imóveis mencionados, ressaltando que tal discussão pertence a outra ação. Esclareceu que solicitou certidões de propriedade ao Cartório Único de Jutaí, mas, devido ao alto custo, pediu apenas dez delas, as quais seriam suficientes para evidenciar patrimônio compatível com o débito, contudo, o cartório ainda não teria expedido os documentos. Requereu a continuidade dos atos de avaliação e expropriação do imóvel já penhorado e a concessão do prazo adicional de 15 dias para juntar as certidões solicitadas. Os exequentes afirmaram que a executada descumpriu a ordem judicial. Requereram a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e que sejam oficiados os bancos nos quais a executada possui conta, para que apresentem os extratos bancários entre os meses de abril a setembro de 2023. Foi distribuída carta precatória para avaliação do imóvel penhorado (ID 258050188), o qual, segundo a executada, possui valor expressivamente superior ao montante executado, podendo, em tese, ser suficiente para garantir integralmente o débito. Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a avaliação judicial do bem antes da análise de novas medidas de constrição ou da necessidade de apresentação de documentações adicionais referentes a outros bens ou operações realizadas pela executada. Ante o exposto, aguarde-se o cumprimento da carta precatória e a apresentação da avaliação do imóvel penhorado, para posterior análise da suficiência da garantia e da pertinência de novas determinações às partes. A Agravante aduz que o Juízo de origem, “mesmo diante do descumprimento deliberado da decisão judicial preclusa, optou por não analisar a multa pelo descumprimento e o pedido de ofício às instituições bancárias para suprir o descumprimento da AGRAVADA na juntada dos documentos.” Afirma que o Juízo de primeiro grau, ao postergar o cumprimento de sua decisão anterior, teria violado o art. 505 do CPC. Sustenta, enfim, que há risco à efetividade da prestação jurisdicional. Requer, portanto, a concessão de tutela de urgência “para que seja determinada a continuidade do cumprimento de sentença, diante da inexistência de qualquer motivo razoável para sua suspensão”. É o relatório Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial que não se adéqua ao rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. De acordo com o disposto na norma processual, o pronunciamento judicial que direciona para momento posterior a avaliação judicial sobre bem ou sobre a suficiência de garantia não pode ser impugnado mediante Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.001 do CPC. O ato judicial agravado possui cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, especialmente porque se aguarda o cumprimento de carta precatória. Além disso, vale recordar que é atribuição do juiz dirigir o processo conforme as normas processuais, nos termos do art. 139 e seguintes do CPC, não havendo que se falar em continuidade do cumprimento de sentença quando o julgador entende prudente aguardar a apresentação da avaliação do imóvel penhorado para decidir. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso, motivo porque dele não conheço, negando-lhe seguimento, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2026 14:38:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador